Tribunal: TJSP
Processo: 2206564-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2206564-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSÉ
DA CONCEIÇÃO RANGEL DE FREITAS, é agravada SIMONE DE FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente) E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206564-79.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 13608
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2206564-79.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: JOSÉ DA CONCEIÇÃO RANGEL DE FREITAS
AGRAVADA: SIMONE DE FREITAS
COMARCA: SÃO PAULO F. R. SANTO AMARO
JUIZ “A QUO”: CARLOS EDUARDO PRATAVIEIRA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Reintegração de
Posse. Decisão que indeferiu liminar de reintegração de
posse. Sentença de mérito proferida na Origem. Extinção
dos Autos principais, com resolução do mérito. Perda do
objeto recursal. RECURSO PREJUDICADO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da r. Decisão
que indeferiu a liminar de reintegração de posse pretendida pelo Agravante.
Insurge-se o Agravante, sustentando, em síntese, que a Agravada
passou a residir no Imóvel objeto da Demanda por mera liberalidade sua,
temporariamente, por comodato verbal, não induzindo a posse por parte da
Agravada, assim, podendo sua permissão ser revogada a qualquer momento.
Requer a concessão da liminar para determinar a saída da Agravada
do Imóvel.
Agravo processado sem a concessão da tutela recursal pleiteada
(fls. 13/14).
A Agravada apresentou Contraminuta (fls. 19/24).
É o breve Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206564-79.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Trata-se Ação de Reintegração de Posse de Imóvel proposta pelo
Agravante em face da Agravada, na qual o Autor pretende que a Ré desocupe o
Imóvel objeto da Demanda.
Foi indeferida a liminar de reintegração de posse pretendida pelo
Agravante.
Desta Decisão o Agravante interpôs o presente Recurso.
Contudo, ao se analisar os Autos principais, observou-se que o
Feito já foi sentenciado, com o final decreto de improcedência do pedido.
Portanto, dada a resolução do Feito, e a extinção dos Autos
originais, restou prejudicado o conhecimento do mérito do presente Agravo, nada
havendo a considerar nesta oportunidade.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária
e
especial,
considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional.
Pelo exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o presente Agravo
de Instrumento interposto.
PENNA MACHADO
Relatora